Tribunal: STF
Processo: RE 112621
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-07
Data de publicação: 1987-04-07

Ementa:
- RECURSO QUE NÃO SE MOSTRA CABIVEL PELA LETRA 'A' DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL (SÚMULAS 282 E 356), NEM PELA ALÍNEA C (SÚMULA 284), MAS DO QUAL SE CONHECE, EM PARTE,
PARA EXCLUIR DE CONDENAÇÃO OS HONORÁRIOS DE ADVOGADO, INCOMPATÍVEL
COM A AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512).